Tribunal: TJES
Processo: 5005592-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005592-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: TARCILIO DA VITORIA DALTIO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra capítulo de sentença que, em ação de busca e apreensão, acolheu pedido contraposto formulado pelo réu para condenar a autora a restituir o saldo remanescente da venda extrajudicial do bem garantidor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, no bojo da ação de busca e apreensão, a formulação de pedido contraposto pelo devedor para obter a restituição de eventual saldo remanescente da venda extrajudicial do bem, ou se tal pretensão deve ser veiculada em ação autônoma de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui natureza de procedimento especial e cognição sumária, cujo objeto é estritamente delimitado à verificação do inadimplemento e à consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário.

O rito célere da busca e apreensão não comporta a ampliação de seu escopo para abarcar discussões complexas como a apuração de saldo e a exigência de contas, que extrapolam os limites cognitivos da demanda e convertem o procedimento especial em rito comum.

O art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece expressamente que a busca e apreensão constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior.

A pretensão do devedor de obter a restituição de saldo sobejante, por possuir natureza de prestação de contas, deve ser exercida por meio do procedimento específico da Ação de Exigir Contas, disciplinada nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de não admitir a discussão sobre a apuração de saldo remanescente no bojo da ação de busca e apreensão, por inadequação da via eleita, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
BANCO ITAUCARD S.A.
(ID 14438710) ver reformada a sentença (ID 14438709) que, em sede de ação de busca e apreensão, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para consolidar a propriedade do veículo em favor do autor e, em pedido contraposto, condenou-o a restituir ao réu o saldo remanescente da venda extrajudicial do bem.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a sua insurgência se restringe ao montante fixado a título de restituição; (ii) a sentença, ao calcular o saldo remanescente, deixou de abater do valor obtido com a alienação do veículo as despesas comprovadamente incorridas com a remoção, guarda e preparação para o leilão, que totalizam R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais); (iii) a não dedução de tais valores contraria o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e ocasiona o enriquecimento ilícito do devedor; (iv) requer, por fim, a reforma da sentença para que as referidas despesas sejam decotadas do valor a ser restituído, fixando-o no importe de R$ 9.377,61 (nove mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos).

Cinge-se a controvérsia recursal, a princípio, ao pleito do apelante para que sejam decotadas do saldo a restituir as despesas em que incorreu com a remoção e leilão do bem.

Contudo, antes de adentrar ao mérito do apelo, impõe-se a análise, de ofício, de matéria de ordem pública referente à adequação da via eleita para o pedido de restituição formulado pelo réu.

Com efeito, a ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui natureza de procedimento especial e cognição sumária,
cujo objeto é estritamente delimitado à verificação do inadimplemento e à consolidação da propriedade do bem em mãos do credor fiduciário
.

Nesse contexto,
a celeridade que caracteriza o rito não comporta a ampliação de seu escopo para abarcar discussões complexas e estranhas à relação de garantia, como a apuração de saldo e a exigência de contas
.

A pretensão do devedor de obter a restituição de eventual saldo sobejante, embora possua amparo no direito material (art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69), traduz-se, processualmente, em uma obrigação de prestar contas.

E o próprio Decreto-Lei expressamente define que a busca e apreensão
constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior
,
in litteris
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...)

§ 8º A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior
.

Destarte, conclui-se que o ordenamento jurídico pátrio reserva para a finalidade pretendida pelo ora apelante um
procedimento específico
, qual seja, a
Ação de Exigir Contas
, disciplinada nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, procedimento esse bifásico e dotado de estrutura própria, garantindo o contraditório amplo sobre cada lançamento, despesa e receita, o que é incompatível com a cognição limitada da ação de busca e apreensão.

Embora tal previsão possa ser passível de questionamento, em especial
à luz dos valores e princípios trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015, alinhados com a Constituição Federal,
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais, tem se orientado no sentido de
não admitir a discussão sobre a apuração de saldo remanescente no bojo da ação de busca e apreensão, por inadequação da via eleita
.

Com efeito, a compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que
o pedido de prestação de contas, ainda que nominado como "restituição de saldo", deve ser formulado em
ação autônoma
. Vejamos, pois:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM . PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente . 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015 . 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial . 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário . 7.
Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (STJ, REsp: 1866230 SP 2019/0248311-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que
assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas
. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 2195038 MS 2022/0267046-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NO CASO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SÚMULA Nº 284/STF AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, a decisão agravada merece ser revista, pois não incide o óbice da Súmula nº 284/STF ao Recurso Especial. 2. "A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ, AgInt-AREsp 2.260.978; Proc. 2022/0382365-6; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 25/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.195.038/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

Na mesma linha os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios, inclusive deste Eg. Tribunal, in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REFUTADA PELA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 2.
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração de eventual saldo remanescente não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. O direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, deve ser perquirido pela ação autônoma de exigir/prestar contas
. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Apel: 0000797-19.2020.8.08.0020, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data: 26/Oct/2023).

“(...). 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que questões concernentes à venda extrajudicial do bem, à imputação do valor alcançado no pagamento do débito e à apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor devem ser realizadas por meio de ação autônoma, qual seja, a ação de exigir/prestar contas, não sendo possível discutir pela via de embargos monitórios
(REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020 - Informativo 680). (...). 5. Recurso conhecido e improvido”. (TJES, Apel. Número: 5001341-64.2022.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 04/Sep/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE A VENDA DO BEM. DESCABIMENTO . NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. MEDIDAS COERCITIVAS. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme já decidiu o STJ de forma reiterada, o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, deve ser exercido apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas. 2. Caracterizada a inadimplência, e uma vez localizado veículo em nome do executado, a restrição sobre o bem no sistema Renajud é medida que visa assegurar o recebimento do crédito do credor, não havendo óbice à sua adoção. 3. O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, sendo que, na hipótese, sequer há comprovação de que tal medida tenha sido adotada nos autos. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 007515-36.2022.8.08.0000, Relatora Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Apelação Cível - Alienação Fiduciária. O pedido de prestação de contas deverá ser formulado em ação própria (REsp n.º 1.866.230/SP) - Demonstrada a inadimplência, correta a procedência do pedido formulado em ação de busca e apreensão - Não se há de falar em adimplemento substancial, nos termos da tese repetitiva fixada no Recurso Especial n.º 1.622.555/MG - Ausente purga da mora, era lícita a venda do bem apreendido Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários. Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Cível 1001370-28.2022.8.26.0001; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022)

No caso, observa-se, na verdade, que o réu/apelado, ao formular pedido contraposto, e o Juízo de primeiro grau, ao acolhê-lo, adotaram via processual inadequada para a apuração do saldo devedor, tendo o julgado
a quo
, ao adentrar na análise sobre o
quantum
a ser restituído, extrapolado os limites cognitivos da demanda, convertendo um procedimento especial em um processo de conhecimento de rito comum, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a anulação do capítulo da sentença que julgou o pedido contraposto é medida que se impõe, não por ausência de direito material do devedor, mas ante a inadequação da via processual eleita, ficando, por óbvio, ressalvado o direito do apelado de pleitear o que entende devido por meio da ação de exigir contas.

Do exposto, suscito preliminar de ofício de inadequação da via eleita e
dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

para cassar o capítulo da sentença que, julgando procedente o pedido contraposto, condenou o apelante à restituição de saldo remanescente, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Em razão da anulação do capítulo da sentença, inverto o ônus da sucumbência fixado quanto ao pedido contraposto, condenando o réu/apelado ao seu pagamento, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)